Tribunal: TJMT
Processo: 1044597-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1044597-80.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: GG EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDO: RAISSYO DE ALMEIDA DINIZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 A 26/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL DE 20% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALDO REMANESCENTE. REDUÇÃO PARA 10%. ART. 51, IV, DO CDC E ART. 413 DO CC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, em que o reclamante alega que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais junto à requerida, referente à pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário - Lato Sensu e que optou por rescindir o contrato, manifestando sua desistência. Contudo, a empresa requerida exigiu o pagamento da cláusula penal, estipulada em 20% sobre o valor total do contrato (R$ 3.597,60), e não sobre o saldo devedor remanescente (R$ 539,28), o que resultou em cobrança de multa no valor de R$ 719,52 (setecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos). Por fim, considera a presente cláusula abusiva, razão pela qual ajuizou a presente ação.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “A controvérsia cinge-se à validade da base de cálculo da multa rescisória e à eventual abusividade de seu percentual e, consequentemente se há dever de indenizar a título de danos morais.Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373)No caso em tela, a celebração do contrato entre as partes é incontroversa, bem como a existência de cláusula contratual que dispõe sobre multa rescisória no importe de 20% do valor total do contrato, em caso de rescisão unilateral por parte do consumidor.Embora a estipulação de multa por rescisão antecipada seja, em tese, lícita, por visar ao ressarcimento da instituição de ensino por despesas administrativas e pela cadeira que deixa de ser ocupada, sua cobrança não pode gerar um desequilíbrio contratual flagrante nem configurar enriquecimento ilícito.A jurisprudência tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a base de cálculo da multa rescisória deve ser o saldo devedor ou as parcelas vincendas, e não o valor global do contrato. A cobrança sobre a totalidade do pacto mostra-se desproporcional, especialmente quando o aluno já cumpriu parte significativa de suas obrigações.Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:Recurso de Apelação n. 1021757-12.2021.8 .11.0003 – Rondonópolis. Apelantes: Agliardi & Garcete Comin Ltda – ME e Ana Paula Soares da Silva. Apelados: Os mesmos.E M E N T AAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DO CURSO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS – INCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO – MULTA CONTRATUAL – DEVIDA - ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, IV DO CDC - REDUÇÃO DA MULTA – RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.Havendo comprovação de pedido de cancelamento da matrícula antes mesmo do início das aulas, não se mostra legítimo a instituição incluir o nome da agravante nos cadastros restritivos.O valor arbitrado a título de dano moral deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.Se no contrato de prestação de serviço previa o pagamento de multa pelo cancelamento, esta deve ser paga, entretanto se o percentual de 20% sobre o valor vincendo do curso se mostra abusivo, deve ser aplicado o art . 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, com redução de 10% sobre o valor vincendo do curso.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021757-12.2021.8 .11.0003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024).Ademais, o percentual de 20% sobre o valor total do contrato, que, segundo o autor, superaria o próprio saldo devedor, revela-se manifestamente excessivo. O artigo 413 do Código Civil impõe ao magistrado o dever de reduzir a penalidade quando seu montante for desproporcional, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio.A jurisprudência considera o percentual de 10% sobre as parcelas vincendas como um patamar justo e razoável para a maioria dos casos, suficiente para compensar a instituição sem onerar excessivamente o consumidor.Corroborando:AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE, NA ORIGEM . MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA CONTRATUAL. CIÊNCIA DA ALUNA ACERCA PACTUAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. RECORRIDA QUE DESISTIU DO CURSO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. CLÁUSULA PENAL PACTUADA EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONTUDO, QUE SE DEMONSTRA DESPROPOCIONAL E ABUSIVA . NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) QUE SE DEMONSTRA ADEQUADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N . 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n . 5000707-13.2020.8.24 .0235, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Jul 07 00:00:00 GMT-03:00 2022).(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50007071320208240235, Relator.: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 07/07/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))No que tange ao pedido de indenização por danos morais, verifico que não há elementos comprobatórios de estar o autor recebendo cobranças abusivas e/ou vexatórias a justificar o acolhimento de pretensão cominatória.A simples cobrança de uma cláusula contratual considerada abusiva, por si só, geralmente não é suficiente para caracterizar dano moral.O Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que "não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes" (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5). Ou seja, a cobrança, por si só, não gera um dano moral presumido.Em relação ao pedido de repetição de indébito, entendo que o Autor não faz jus a restituição, tendo em vista que a repetição de indébito exige, como requisito essencial, a comprovação de que houve pagamento indevido por parte do consumidor. A cobrança indevida, por si só, não configura fundamento suficiente para pleitear a repetição de indébito, conforme jurisprudência analisada.Neste sentido:RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA NA ORIGEM . INTUITO RECURSAL PARA A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em aplicação do art . 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor se ausente a prova do pagamento. 2. A mera cobrança indevida, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial. 3 . O quadro probatório não ilustra circunstâncias além da declaração de inexistência de débito. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n . 9.099/1995. 5. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10674271120238110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024)2. DISPOSITIVOPosto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:,§ Declaro a nulidade da cláusula penal que impõe multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;§ Determino que a multa por rescisão contratual seja recalculada no percentual de 10% (dez por cento), incidindo exclusivamente sobre o saldo remanescente do contrato na data da solicitação de cancelamento pelo autor.§ Indefiro o pedido de indenização por dano moral;§ Indefiro o pedido de repetição de indébito.Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).(...)”
4. No tocante a ilegitimidade não prospera, eis que no documento de id. 332113851, recibo de pagamento constam o nome da recorrida Gran Tecnologia e Educação S/A e Gran Centro Universitário LTDA, possuindo também relação contratual.
5. A cláusula penal, conhecida como multa contratual, tem como função fixar a indenização por descumprimento ou atraso no contrato ou na obrigação, deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (artigo 8° do Código de Processo Civil), em razão da função social dos contratos (artigo 421 do Código Civil).
6. O artigo 51 ”São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que”, do Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu inciso IV: “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
8. Destaca-se que o artigo 413 do Código Civil, disciplina que: “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo , tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
9. Nos autos não se mostra razoável a retenção de 20% (vinte por cento) do valor contratual, a título de multa contratual. Assim, a cláusula penal deve ser reduzida (de forma proporcional e razoável) para o patamar de 10%incidindo exclusivamente sobre o saldo remanescente do contrato na data da solicitação de cancelamento pelo autor.
10.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11.Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044597-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAISSYO DE ALMEIDA DINIZ - CPF: 046.248.841-16 (RECORRIDO), DEBORAH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 124.838.766-09 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), GG EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 18.260.822/0001-77 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 022.099.741-19 (ADVOGADO), LUCAS NERI BATISTA - CPF: 045.124.361-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026